Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES DIÁRIAS DE INSULINA PELO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA (SIC) DE INSULINA ASSOCIADA A SENSOR GLICOSE (SISTEMA FREESTYLE LIBRE). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como desconstituir o que bem definido pelo juiz de primeiro grau no sentido de que “os relatórios médicos que acompanharam a petição inicial não consignam a existência de risco imediato à saúde ou à vida do paciente, limitando-se a informar que o uso do sistema de infusão contínua irá melhorar a qualidade de vida do infante. Intuitivo que a criança continua a fazer uso de insulina pelas vias convencionais, inexistindo risco iminente ou urgência na concessão da medida”.
2. Não há menção a piora de quadro clínico, risco de vida ou à saúde do paciente que demande urgência e imprescindibilidade deste tipo de terapêutica, mas apenas afirmação de que o uso do sistema de infusão contínuo de insulina melhorou a qualidade de vida do paciente e dos seus cuidadores. E isto não se presta a configurar a urgência que não possa aguardar o trâmite regular do processo, notadamente porque o agravante não se encontra desprovido de tratamento da doença.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.